Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728672-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. S. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO SIMOES FERREIRA FILHO AGRAVADO: AMIL SAUDE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o cabimento e interesse recursal, considerando que na decisão recorrida (ID de origem 240932911) não houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator